Tribunal: TJMT
Processo: 1037551-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037551-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou sua revelia e determinou o desentranhamento da contestação, sob fundamento de que a defesa foi protocolada fora do prazo legal.

2. O agravante sustenta a nulidade da citação eletrônica, por ausência de confirmação no prazo de três dias úteis, nos termos do art. 246, §1o-A, do CPC, e a consequente tempestividade da contestação, apresentada em 22.10.2024.

3. O juízo de origem considerou que a contestação foi intempestiva, tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte em 01.10.2024, o que inaugurou validamente o prazo de resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a ausência de confirmação de citação eletrônica em três dias úteis invalida a citação e os atos subsequentes; e (ii) se o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício da citação e dá início ao prazo de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de confirmação da citação eletrônica no prazo de três dias úteis impõe a realização da citação por outros meios, conforme o art. 246, §1o-A, do CPC. No entanto, o comparecimento espontâneo da parte supre tal vício, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

6. O agravante promoveu sua habilitação nos autos em 01.10.2024, antes da apresentação da contestação, configurando ciência inequívoca da demanda.

7. O prazo legal de 15 dias úteis para apresentação da contestação iniciou-se em 02.10.2024, encerrando-se em 21.10.2024. A contestação foi apresentada em 22.10.2024, fora do prazo legal.

8. A decretação da revelia encontra amparo legal e não representa nulidade, considerando a intempestividade da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo da parte ré supre a ausência ou nulidade da citação. 2. A apresentação da contestação após o prazo legal de 15 dias úteis configura intempestividade e autoriza a decretação da revelia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 239, §1o, 246, §1o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1037551-43.2025, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025, DJE 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação movida por Galera Mari e Advogados Associados, em que o juízo de origem decretou a revelia da instituição financeira, sob o fundamento de que a contestação teria sido apresentada fora do prazo legal, determinando, ainda, o desentranhamento da peça defensiva.

O agravante sustenta que a citação eletrônica ocorrida em 27/09/2024, nos termos do sistema PJe, não foi confirmada no prazo de três dias úteis, o que impediria o aperfeiçoamento da citação por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o-A, do CPC. Em razão disso, a instituição sustenta a nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos subsequentes.

De forma subsidiária, argumenta que, mesmo que se entenda válida a citação eletrônica, o prazo para apresentação da contestação, conforme ciência registrada em 02/10/2024, teria início em 03/10/2024 e encerramento em 23/10/2024, sendo a defesa protocolada no dia 22/10/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 335, III, do CPC.

O agravante formulou pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de sustar os efeitos da decisão que reconheceu a revelia e determinou o desentranhamento da contestação, até o julgamento do presente recurso.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reconhecida a nulidade da citação eletrônica, com reabertura de prazo para defesa, ou, subsidiariamente, a tempestividade da contestação apresentada, com consequente revogação da revelia e reanálise da peça contestatória.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso, argumentando o descabimento do agravo de instrumento, pois a decretação de revelia não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Aduz ainda que o agravante não demonstrou a urgência ou risco de dano irreparável que justificassem a mitigação do referido rol, como exige o Tema 988 do STJ.

Quanto ao mérito, sustenta que a alegada nulidade da citação não subsiste, pois o próprio banco promoveu sua habilitação nos autos em 01/10/2024, demonstrando ciência inequívoca da demanda. Afirma que o comparecimento espontâneo suprime eventual vício na citação. Defende também a intempestividade da contestação, uma vez que o juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, manteve expressamente esse entendimento.

Sustenta ainda que não há prejuízo irreparável ao banco, pois a demanda trata de arbitramento de honorários em virtude de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, matéria já pacificada na jurisprudência, inclusive do STJ, que reconhece o direito ao arbitramento quando frustrado o adimplemento do contrato de êxito (id 332376369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a instituição agravante foi citada eletronicamente no dia 27/09/2024, conforme comprovante de citação constante no ID 170606438 – autos de origem. A contestação foi protocolada apenas em 22/10/2024, conforme ID 173218833. O juízo de origem considerou a defesa intempestiva e, com base nisso, decretou a revelia da parte ré, excluindo a peça contestatória dos autos (id 182151380 – autos de origem).

O agravante sustenta que a citação não teria se aperfeiçoado, pela ausência de confirmação de leitura em três dias úteis, nos termos do art. 246, §1o-A, do CPC, o que imporia a realização da citação por outro meio.

Embora o dispositivo citado preveja que, não havendo a confirmação de recebimento da citação eletrônica nesse prazo, deve-se providenciar a citação por outros meios, tal comando legal não pode ser interpretado de forma isolada. A sistemática do Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, no art. 239, §1o, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, desde que ainda não tenha decorrido o prazo legal de resposta.

No caso, restou demonstrado que o agravante promoveu sua habilitação no processo em 01/10/2024, por meio de procurador regularmente constituído, em momento anterior à protocolização da contestação. Esse ato processual configura ciência inequívoca da demanda e supre eventual falha na citação eletrônica, gerando todos os efeitos da citação válida, inclusive o início do prazo de resposta.

Assim, considerando o comparecimento espontâneo nos autos, realizado em 01/10/2024, inaugurou validamente o prazo de resposta, com base no art. 239, §1o, do CPC. Nesse cenário, a contagem do prazo de 15 dias úteis deve iniciar-se no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, caput, do CPC, encerrando-se, portanto, no dia 21/10/2024. Como a contestação foi protocolada apenas em 22/10/2024, mostra-se extemporânea.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ré, ora apelante, à obrigação de prestar as contas solicitadas pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar o acerto da decretação da revelia, considerando que o prazo para defesa começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do réu aos autos; (ii) analisar se o argumento de mérito do apelante, referente à suposta ausência de recusa administrativa, é capaz de afastar os efeitos da revelia; e (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela interposição do recurso. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e inaugura o prazo para a apresentação da defesa, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. A apresentação da peça de defesa após o escoamento do prazo legal de 15 dias úteis configura a intempestividade e autoriza a decretação da revelia. 4. Em decorrência da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, incluindo a existência de relação jurídica entre as partes e a recusa da instituição financeira em fornecer as informações pleiteadas administrativamente. 5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte ou do intuito manifestamente protelatório (arts. 80 e 81 do CPC), o que não se verificou na hipótese. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência ou nulidade da citação. 2. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a intempestividade da defesa e a decretação da revelia, resultando na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. 3. Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, a revelia do réu impõe a sua condenação à obrigação de prestar as contas no prazo legal, conforme o rito do art. 550, § 5o, do CPC. 4. A mera interposição de recurso, sem a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, § 11, 239, § 1o, 344 e 550, § 5o. (N.U 1000989-46.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Portanto, a alegação de tempestividade, portanto, não se sustenta diante da ausência de erro material ou má-fé na contagem realizada pelo juízo. Ao revés, houve estrita observância dos prazos legais, com base nas informações disponíveis nos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026